Tribunal: TJMT
Processo: 1013660-57.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013660-57.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ERICA DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.486.111-99 (APELANTE), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – LAUDO CONCLUSIVO – BENEFÍCIO INDEVIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Atestando o laudo pericial que a segurada não possui nenhuma incapacidade laboral, não há que se falar em concessão de qualquer benefício previdenciário.

2. O juiz não está adstrito apenas à prova pericial para a formação de seu convencimento, podendo decidir contrariamente às conclusões técnicas com amparo em outros elementos contidos nos autos.Não havendo, entretanto,
nenhum motivo para não se levar em consideração a conclusão do
expert
no caso concreto
, deve ela ser acatada pelo julgador, máxime quando a perícia foi produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Érica dos Santos Silva
contra sentença proferida Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Acidente n. 1013660-57.2020.8.11.0003, julgou improcedentes as pretensões autorais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais a apelante alega que
“o Sr. Perito veio a confirmar as alegações iniciais, corroborando o laudo pericial no quesito 9 e 10 menciona que existe parcial incapacidade para função habitualmente exercida”.

Aduz que
“o perito foi categórico em afirmar que a recorrente teve que ser readaptada de função pois sentia insegurança e dor, sendo assim, tais patologias que o incapacitam parcialmente para função declarada”

Assevera que
“o perito refere a existência de limitação da capacidade laboral da recorrente, ou seja, aduz que ela existe, ao mesmo tempo em que afirma, ainda, que ela é reduzida. Desse modo, não é possível a sentença não verificar esses pontos acima elencados visto que o laudo médico é categórico ao afirmar a existência de redução da capacidade laboral”.

Sustenta, ainda, que “
ocorreu a redução da capacidade laboral para o trabalho atual, sendo assim, é necessário que seja condenado o INSS ao pagamento das parcelas em atraso do benefício de auxilio acidente desde da data cessação do auxílio doença”.

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença ora vergastada.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Roberto Aparecido Turin, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Érica dos Santos Silva
contra sentença proferida Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação de concessão de auxílio acidente, julgou improcedentes as pretensões autorais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Cinge-se a controvérsia ao exame do preenchimento, pela autora/apelante, dos requisitos necessários para concessão do auxílio-acidente.

Analisando-se os autos, verifica-se que não assiste razão a autora/apelante em sua irresignação.

Conforme disciplina o art. 86 da Lei no 8.213/91, o auxílio acidente é devido ao segurado que, após lesões consolidadas em virtude de acidente de qualquer natureza, possua redução de capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Vejamos:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Sobre o tema oportuno trazer à colação a doutrina dos juristas Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari, na obra Manual de Direito Previdenciário, 2020. p.1168,
verbis
:

"O auxílio-acidente é um benefício previdenciário pago mensalmente ao segurado acidentado como forma de indenização sem caráter substitutivo do salário, pois é recebido cumulativamente com o mesmo, quando após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de qualquer natureza - e não somente de acidentes de trabalho-, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

Pode-se concluir, diante de tudo isso, que os requisitos para a
concessão do benefício pretendido pelo apelante são: (a) demonstração da sua incapacidade para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e (b) observância do período de carência ou comprovação de que se trata de lesão decorrente de acidente de trabalho.

Pois bem.

Em consulta aos autos, vislumbra-se que o laudo pericial colacionado aos autos atestou que a apelante não se encontra incapacitada para exercer suas atividades laborais a fim de garantir a sua subsistência, conforme se extrai da conclusão do perito nomeado pelo juízo:

“(...)
QUESITOS PARTE AUTORA:

2. Qual a
função laboral
que a autora exerce?

R: Auxiliar de Escritório em Lojas de Auto Peças.

3. Há quanto tempo a autora labora mesma função?

R:
Readaptação de função desde 20/09/2021

(....)

9. Caso
constatada a incapacidade, está é total ou parcial
,
levando-se em consideração ainda os aspectos sociais do caso em especifico
? É permanente ou temporária? Se, permanente é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

R:
A capacidade manual foi comprometida, mas não a incapacita para as atividades administrativas apesar dos relatos de dor aos esforços manuais com a mão esquerda.

10.
É possível indicar qual o grau de redução
de sua capacidade laborativa para a atividade laboral que exercia habitualmente?

R:
Sim, em torno de 20%

(.....)

QUESITOS DO INSS

(....)

6.
Qual a atual ou última atividade laboral do autor
? (Descrever sucintamente as tarefas)

R: Auxiliar de Escritório

(.....)

10.
Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado
?

R:
Não há incapacidade para a função de Auxiliar de Escritório.

(....)

16. Para qual tipo/espécie/classe de atividades
há incapacidades
?

R:
A autora está capacitada para seu trabalho
. As informações são de que mudou de função porque tem dor e fraqueza no punho esquerdo para pilotar motocicleta.

(.....)

18. A incapacidade é definitiva ou temporária?

R.
Não há incapacidade para o trabalho.

(.....)

CONCLUSÃO

(....)

e)
Foi readaptada para outra função porque sentia insegurança para dirigir motocicleta relatando perda e dor ao movimentar o acelerador manual

f)

Não há incapacidade
. Durante meses após o tratamento houve incapacidade temporária, incapacidade minimizada por um tratamento muito adequado. ”(id.

166061757)

Importante esclarecer que apesar de o magistrado não estar adstrito ao laudo pericial, no caso concreto não há nenhum motivo para não levar em consideração a conclusão do
expert
, uma vez que a perícia foi produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e do contraditório.

Destarte,
in casu
, conquanto a apelante afirme estar incapacitada para o trabalho, o laudo técnico produzido em juízo não reconheceu a alegada incapacidade, bem como, elucidou que a plena possibilidade de exercer as suas atividades.

Ainda que o auxílio-doença acidentário seja devido em lesões de qualquer grau, a redução da capacidade para o labor habitualmente exercido é condição
sine qua non
para a concessão deste benefício, o qual não pode ser concedido diante da ausência de redução da capacidade laboral constatada pelo perito responsável. Isto é, ainda que comprovado o acidente, bem como o nexo de causalidade entre as lesões sofridas pela parte autora e o trabalho por ela desenvolvido, sem a redução da capacidade para a atividade antes exercida não há que se falar em concessão do auxílio-acidente.

Portanto, após detida análise dos elementos probatórios coletados nos autos, verifica-se que realmente inexiste comprovação a respeito da redução da capacidade laboral para a atividade habitualmente exercida pela apelante, pois a perícia oficial concluiu que a patologia em foco não se afigura como sequela limitante da capacidade para sua atividade laborativa típica. Conclui-se, assim, que a demandante não faz jus à concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, POR ACIDENTE DE TRABALHO – FUNÇÃO - MECÂNICO INDUSTRIAL – DIAGNÓSTICO – TENDINITE BILATERAL DO MANGUITO ROTADOR (CID M74.) – LAUDO PERICIAL – DOENÇA DEGENERATIVA E PERMANENTE PARA FUNÇÃO QUE EXIGE ESFORÇO - READAPTAÇÃO COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Considerando que o Recorrente foi readaptado em outra função dentro da empresa, para a qual existe capacidade laboral, não faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença. (N.U 1015923-62.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023)

Logo, não demonstrada a incapacidade da apelante para o exercício de sua atividade laborativa habitual, capaz de garantir sua subsistência, não faz ela jus ao benefício previdenciário pleiteado, em face da ausência de incapacidade, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência na espécie é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
à apelação interposta, mantendo incólumes os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023